Tribunal: STF
Processo: ARE 1549887
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO AMBIENTAL. Cabreúva. Chácaras Alpes do Tietê. Loteamento irregular em área de preservação ambiental. (APA Cabreúva). LE n° 4.023/84. DE n° 43.284/98. LF n° 6.766/79. Regularização. 



    1. Agravo retido. O corréu SÉRGIO era sócio majoritário da empresa FAZENDA SÃO FRANCISCO, além de proprietário, junto com sua esposa MARA, de dois dos três imóveis em que instituído o loteamento, portanto evidente a legitimidade para figurar no polo passivo da ação; foi ainda condenado na esfera criminal com fundamento no art. 50, I e III da LF n° 6.766/79, o que corrobora com tal conclusão. No mais, a ação tem como objeto a regularização do loteamento Chácara Alpes do Tietê, que foi implantado em área de preservação ambiental, APA Cabreúva. Além da não intervenção de terceiro, em regra, nas ações civis públicas, a responsabilidade é solidária na hipótese, podendo o autor escolher contra quem demandar, uma vez que os devedores solidários respondem pela dívida toda perante o credor, resguardado o direito de regresso contra os demais, pela parte que cabe a cada um. 



    2. Loteamento. Regularização. O loteamento começou a ser implantado ao final de 1984, quando já vigente a LE n° 4.023184 de 22-5-1984, que declara área de proteção ambiental a região urbana e rural do município de Cabreúva (art. 1 1). A área de proteção ambiental é criada pela lei, que entrou em vigor na data da sua publicação (art. 61), e não pelo DE e 43.284/98, que teve apenas a regulamentou estabelecendo determinadas limitações e proibições, nos termos do art. 91 da LF n° 6.902181. Situando-se o empreendimento na região rural do município de Cabreúva, declarada como área de preservação ambiental, cabia ao loteador proceder ao licenciamento do empreendimento não apenas no âmbito municipal, mas também perante o órgão ambiental competente, nos termos do art. 2° da LF n° 6.766179, art. 10 da LF n° 6.938/81, art. 5º parágrafo único da LE n° 997176 e art. 57, X e 58, I do DE n° 8.468176, o que não foi feito. A regularização perante o Município não afasta a necessidade de regularização ambiental e registral do empreendimento. No mais, o perito é claro no sentido de que as normas urbanísticas e ambientais permitem a regularização do loteamento, sendo consequência natural disso a necessidade de apresentação de novo projeto; a impossibilidade dar continuidade ao projeto anterior não se confunde com a impossibilidade de regularização, que foi ratificada pelo perito e deve ser promovida pelos loteadores, observadas as considerações feitas pela CETESB. 



    3. Ressarcimento. O uso irregular do solo em área de proteção ambiental causa danos que se prolongam no tempo desde a implantação. Não são danos imprescritíveis; são danos permanentes, que se renovam a cada momento e assim estendem o prazo prescricional. Nesse sentido: União Federal e outros v. Espólio de Augusto Baptista Pereira, REsp n° 647.493- SC, 2° Turma, 15-5-2007, Rel. João Otávio de Noronha; Prefeitura Municipal de Itatiba v. Terra Empreendimentos Imobiliários Ltda e outros, AC n° 725.8253/0-00, Câmara Especial de Meio Ambiente, 18-12-2008, Rel. Regina Capistrano. Ademais, a condenação no ressarcimento dos adquirentes dos lotes é apenas subsidiária, em caso de necessidade de demolição ou desfazimento de obras e benfeitorias por eles realizadas, o que afasta a necessidade de comprovação de prejuízo durante a fase instrutória. Do mesmo modo, eventual indenização do dano ambiental será aferida em caso da demonstração, na execução, de dano irreparável ainda não entrevisto. 



    4. Responsabilidade. Município. A regularização prevista no art. 40 da LF n° 6.766/79 configura um poder-dever, não um ato discricionário, conforme a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça; é responsabilidade subsidiária, de modo que a administração poderá recuperar dos proprietários, possuidores ou loteadores o que tiver gastado na regularização.



    — Procedência parcial. Agravo retido desprovido. Recurso oficial provido em parte. Apelação dos corréus desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 225, § 1º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente